Tribunal: CARF
Processo: 10930.003347/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003347/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.207 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
NELSON TOSHIO MIYABARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 12.400,36, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.382,82, por falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003347/2008-22
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003347/2008-22

comprovação dos dispêndios, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.330,28 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-32.479, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 29/33):
Trata o processo de impugnação de fls. 01 a 05, tempestiva segundo a unidade de
origem (fl. 26), contra a Notificação de Lançamento de fls. 07 a 09, frente e verso, que é
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, correspondente ao
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, na qual há a exigência e R$ 5.330,28 de
Imposto de Renda Suplementar, R$ 3.997,71 de multa de ofício de 75%, em virtude
daglosa de despesas médicas, além de acréscimos legais decorrentes.
02. Segundo o relatório da autoridade fiscal, fl. 09, os valores de R$ 16.150,00 e R$
3.100,00, referentes respectivamente aos profissionais Sérgio Katsuo Mizuno, CPF no
362.409.589/72, e Rosa Silveira Van Hertwig, CPF no 416.357.799-87, foram glosados
porque o contribuinte não atendeu à intimação, mediante a apresentação da
comprovação do efetivo pagamento de tais despesas médicas, com cópias de cheques
nominais compensados ou saques em conta bancária em data e valor compatíveis com
os pagamentos.
03. Já a glosa de R$ 132,82, referente à Sociedade Evangélica Beneficente, se deu
porque o recibo apresentado tem data de autenticação de 11/11/2002.
04. O contribuinte alega que os requisitos exigidos pelo art. 80, §1o, III, do RIR foram
rigorosamente cumpridos nos documentos anexos à impugnação.
05. Protesta que a exibição do cheque é uma alternativa à disposição do contribuinte,
caso ele não tenha os recibos ou as notas fiscais, sendo, portanto, a exigência no tocante
a esse aspecto contraria a própria regulamentação, dada pela Lei no 9.250/95, art. 8o, §
2o.
06. Aduz que o Código Civil, ao tratar do objeto do pagamento e sua prova, em seu art.
320, prevê:
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por
este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu
representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a
quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.
07. Nesse sentido o Código Civil diz que a prova se dá de tal forma, e tal forma não
pode ser alterada pela lei tributária, muito menos pela vontade da autoridade
fiscalizadora.
08. Lembra que a presunção da boa-fé dos atos em geral milita em favor do
contribuinte, ou seja, presumem-se que os atos foram praticados com boa-fé e ,
portanto, de acordo com a verdade.
09. Alfim, pede que seja acolhida a impugnação e cancelado o lançamento.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/10/2011 (fls. 35), o contribuinte, em 21/11/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 36), solicitando a reanálise dos recibos já acostados aos autos e
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003347/2008-22

os ora trazidos em relação ao profissional Sérgio Katsuo Mizuno, ressaltando ainda que os
pagamentos foram realizados em moeda corrente, de forma legal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 37/46.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Sérgio Katsuo Mizuno (R$ 16.150,00) e
Rosa Silveira Van Hertwig (R$ 3.100,00), e à Sociedade Evangélica Beneficente (R$ 132,82),
por falta de comprovação dos efetivos pagamentos e em relação à Sociedade Evangélica por
referir-se a pagamento realizado em ano-calendário diverso, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2004.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência do Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003347/2008-22

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em afirmar o
valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem, contudo,
justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados com os profissionais contratados, e
certificando que a despesa com a Sociedade Evangélica Beneficente, refere-se ao ano-calendário
de 2002, portanto diverso do autuado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 33), mediante
transcrição do excerto abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
22. Ora, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas, por meio da apresentação de cópias de cheques nominais compensados ou
saques em conta bancária em data e valor compatíveis com os pagamentos, nem durante
a fase de investigação, nem nesta fase do contencioso administrativo, não nos resultando
outro caminho que não seja o do indeferimento.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas efetuadas
por falta de comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente e previsão legal
para a respectiva dedução, nos termos do art. 73 do RIR/99, e reconheço a subsistência do
crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital